Tribunal: STF
Processo: ARE 1521952
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 73) contra acórdão (eDoc 64) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSÉDIO MORAL. DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DOS AGENTES. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição Federal, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador, como as normativas da Lei de Improbidade Administrativa. 



    2. Nos termos da nova norma aplicável ao caso, quanto aos ilícitos previstos nos artigos 10 e 11, da Lei de Improbidade, somente será admitida a sua imputação aos agentes que praticaram o ato com dolo. No caso, não há prova de que os requeridos tenham agido dolosa. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    Assevera, em síntese, que o julgado vergastado viola preceitos constitucionais por ter aquiescido com a improcedência de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, mormente em razão da não demonstração de comportamento doloso na prática das condutas supostamente ímprobas, bem assim por ter aplicado retroativamente as disposições da Lei n. 14.230/2021, no que estabelecida a natureza taxativa das hipóteses de improbidade indicadas no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, na redação dada por aquele normativo.



    Ao fim, requer seja o recurso “acolhido para que, reconhecida a afronta à norma constitucional suscitada pelo acórdão, sendo afastada a indevida aplicação do artigo 5 o , XL, da Constituição Federal, bem como a suposta abolição da ilicitude da conduta, que deve ser avaliada sob os parâmetros legais vigentes ao tempo em que perpetrada; ou, subsidiariamente, reconhecendo-se, ao menos, a continuidade normativa e a ausência de taxatividade da nova redação do artigo 11 da LIA, sob pena de indesejado retrocesso na proteção da probidade administrativa, que decorre de expresso mandado constitucional (art. 37, caput e §4 o , da Constituição Federal)” (eDoc 73, fl. 33).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, aponto que o Colegiado a quo, para rejeitar o pleito aduzido na ação de improbidade ante a não demonstração de ter havido dolo, fez-o com base na interpretação da legislação infraconstitucional e no exame do conjunto fático-probatório reunido no processo, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Conforme frisado pelo juízo primevo, no caso dos autos, o Ministério Público alega que teria chegado ao seu conhecimento notícia de que o réu teria praticado abuso de poder e assédio contra seus subordinados enquanto ocupava o cargo de Diretor do Centro de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    O assédio sexual, por sua vez, tem relação com comportamento de teor sexual merecedor de reprovação, porque considerado desagradável, ofensivo e impertinente pela pessoa assediada. A lei pune o constrangimento que tem o sentido de forçar, compelir, obrigar alguém a fornecer favor sexual. Tal proteção abrange todas as relações em que haja hierarquia e ascendência. 



    O citado abuso de autoridade pelo Parquet é gênero do qual surgem o excesso de poder ou o desvio de poder ou de finalidade. 



    Assim, o abuso de poder pode se manifestar como o excesso de poder, caso em que o agente público atua além de sua competência legal, como pode se manifestar pelo desvio de poder, em que o agente público atua contrariamente ao interesse público, desviando-se da finalidade pública. 



    Tratam-se, pois, de formas arbitrárias de agir do agente público no âmbito administrativo, em que está adstrito ao que determina a lei (princípio da estrita legalidade). 



    Em ambos os casos, cabe àquele que detém a legitimidade ativa para propor a ação em que se pugna pela condenação, quem seja o Ministério Público, a comprovação de que o agente público agiu com dolo nas condutas que teria perpetrado, a fim de que seja possível a condenação deste na Lei de Improbidade Administrativa.



    Conforme relatado, o órgão ministerial postula que o ato de improbidade praticado pela parte ré se enquadraria no art. 11, caput e inciso I, da Lei 8.429/92.



    [...]



    Lado outro, apesar das diversas transcrições jungidas ao feito, não observo que, em nenhum dos casos, há comprovação cabal do dolo do réu.



    [...]



    Neste contexto, é importante ressaltar que o réu exercia função diretiva, logo, entendo, assim como o juízo primevo, que havia prática de atos de gestão administrativa, o que, não implica, necessariamente, em assédio moral. O exercício de atividade psicologicamente estressante e desgastante, as críticas construtivas ou avaliações do trabalho realizadas por colegas ou superiores, desde que não sejam realizadas em público e exponha o(a) servidor(a) a situações vexatórias, e os conflitos esporádicos com colegas ou chefias, infelizmente, são inerentes ao desempenho de funções diretivas.



    [...]



    Contudo, a inaptidão para o exercício do cargo não é suficiente para a deflagração das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. O entendimento, pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a Lei de Improbidade Administrativa não serve para punir o administrador inábil, mas sim o desonesto, corrupto e desprovido de lealdade. E isso, ao meu ver, não restou demostrado nos autos.



    Tais circunstâncias atraem a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte e fazem caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Nesse mesmo sentido, cito o RE 1.357.974 AgR, ministro Gilmar Mendes, do qual extraio a ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa não caracterizada. Não comprovação do dolo do agente. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    De outro lado, quanto à incidência, na espécie, da nova acepção do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, na forma delineada pela Lei n. 14.230/2021, destaco, tal como asseverado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e na linha do assentimento prolatado pelo Supremo no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989, Relator o Ministro Alexandre de Moraes), que se aplicam ao caso as alterações promovidas por aquela Lei n. 14.230/2021 na Lei de Improbidade, pois se trata de processo sobre supostos atos de improbidade administrativa sem condenação com trânsito em julgado.



    Feito esse registro, tenho como insubsistente a alegação de violação à Constituição Federal decorrente da modificação, pela Lei n. 14.230/2021, do rol de condutas subsumidas ao disposto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, referente os casos de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública – antes da Lei n. 14.230/2021, tais condutas eram apenas exemplificativas; após, taxativas –, pois a Suprema Corte já inclinou-se pela aplicabilidade do novo regramento taxativo desse artigo aos processos em curso, consoante se observa do julgamento proferido pela Segunda Turma no ARE 1.346.594 AgR-Segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo em parte:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.



    [...]



    6. Agravo regimental desprovido.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente